Tribunal: TJBA
Processo: 8064456-31.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8064456-31.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: DENILSON SANTOS DA SILVA e outros Advogado(s): THALIS EDUARDO DE MELO BIZERRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE RUY BARBOSA Advogado(s): I ACÓRDÃO Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA DE SETE ANOS E SEIS MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO. ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE QUANTUM DE PENA FIXADA E REGIME PRISIONAL. DISCUSSÃO SOBRE DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUBSTITUTIVO RECURSAL INDEVIDO. CUSTÓDIA CAUTELAR MANTIDA NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E CONTEMPORÂNEA. GRAVIDADE IN CONCRETO DO DELITO. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE FRACIONADO PARA COMERCIALIZAÇÃO. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. CONTUMÁCIA DELITIVA COMPROVADA. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE LIBERDADE PROVISÓRIA EM OUTRO PROCESSO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL FLAGRANTE. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus liberatório impetrado em favor de DENILSON SANTOS DA SILVA, condenado à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial fechado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 2. O paciente foi flagrado em 06.02.2025 na posse de 9 papelotes de cocaína totalizando 8,28g, 2 aparelhos celulares e R$ 50,00 (cinquenta reais), durante cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência. Defesa alega constrangimento ilegal decorrente da incompatibilidade entre pena aplicada e regime prisional estabelecido, bem como desnecessidade da custódia cautelar diante da quantidade ínfima de droga apreendida. II. Questões em discussão 3. Há duas questões em discussão:(i) verificar se é cabível a utilização do habeas corpus para revisar dosimetria da pena e regime prisional; e (ii) analisar se a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória encontra-se devidamente fundamentada. III. Razões de decidir 4. A discussão sobre dosimetria da pena e fixação de regime prisional transcende os limites cognitivos do Habeas Corpus, adentrando seara reservada ao recurso de apelação, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores. 5. O Habeas Corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio para análise minudente dos critérios de dosimetria, que demanda revolvimento aprofundado de matéria fático-probatória incompatível com a cognição sumária do writ. 6. A manutenção da prisão preventiva na sentença encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos e contemporâneos, demonstrando gravidade in concreto do delito e risco de reiteração criminosa 7. A quantidade de 8,28g de cocaína fracionada em 9 papelotes, acompanhada de aparelhos celulares e dinheiro, evidencia caráter mercantil da atividade e representa quantidade expressiva para município de pequeno porte. 8. O Paciente praticou novo crime durante liberdade provisória concedida em outro processo (n. 8002475-65.2021.8.05.0218), caracterizando contumácia delitiva e justificando receio de reiteração. 9. A fundamentação per relationem é técnica válida de motivação judicial quando faz referência a pronunciamento anterior e acrescenta fundamentos próprios, não constituindo vício de fundamentação. IV. Dispositivo e tese 10. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. Teses de julgamento: “1. O Habeas Corpus é inadequado para discussão de dosimetria da pena e regime prisional, matérias afetas ao recurso de apelação, salvo ilegalidade flagrante. 2. A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória dispensa fundamentação exaustiva quando o réu permaneceu preso durante toda instrução, bastando demonstrar que persistem os motivos originários. 3. A contumácia delitiva, evidenciada pela prática de novo crime durante liberdade provisória, constitui fundamento idôneo para manutenção da custódia cautelar. 4. A fundamentação per relationem é válida quando referencia decisão anterior e acrescenta elementos contemporâneos que justifiquem a medida.” _______ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. LXVIII; art. 93, inc. IX; CPP, arts. 282, 312, 313, 319, 387, § 1º; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, HC n. 261959, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20.10.2025; STF, HC n. 243470, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 09.09.2024; STF, HC n. 213634, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13.06.2023; STJ, HC n. 894858, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024; STJ, AgRg no HC n. 970703, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02.04.2025; STJ, AgRg no RHC n. 194562, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.09.2024; STJ, AgRg no RHC n. 194672, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 09.09.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8064456-31.2025.8.05.0000, impetrado pelo Advogado Thalis Edurado de Melo Bizerra (OAB/BA: 67.447), em favor do Paciente DENILSON SANTOS DA SILVA, tendo apontado como Autoridade Coatora a MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ruy Barbosa/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER parcialmente e, nessa extensão, DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora